Tribunal: TJMT
Processo: 1008151-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008151-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), GLADSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 336.288.075-49 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA VARA UNICA DA COMARCA DE QUERENCIA-MT (IMPETRADO), PROCURADOR DE JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CAVALCANTE MOREIRA - CPF: 747.884.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER MARTINS SILVA - CPF: 006.444.491-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CIDALIA POLLYHANA ABREU PEREIRA - CPF: 002.531.661-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
–

INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
– AÇÃO PENAL QUE ALÉM DE APURAR CRIMES DEMASIADAMENTE GRAVES, CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS, CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS POR ADVOGADOS DISTINTOS – INSTRUÇÃO ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 52 DO STJ -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, valendo acrescentar, outrossim, que além de apurar crimes demasiadamente graves, o feito conta com pluralidade de réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos, o que certamente contribui para eventual delonga na tramitação do processo. Além do mais, há de se ressaltar que a instrução criminal já se encerrou e o feito está na iminência de ser sentenciado, o que, a teor do Enunciado n.o 52 da Súmula do c. STJ, torna sepultado o argumento de que o paciente estaria sofrendo coação ilegal por excesso de prazo.

2. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS

PACIENTE:

GLADSON PEREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que
decretou e

mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva
em seu desfavor no bojo da Ação Penal n.o 1002204-39.2021.811.0080 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

Como única vertente ensejadora da impetração, o firmatário do remédio heroico sustenta o alardeado constrangimento ilegal na
tese de
excesso de prazo
na prisão

processual
, porquanto o recolhimento do increpado ao cárcere já perdura
desde
02/10/2021
, ou seja, estende-se
por mais de 210 (duzentos e dez) dias
,
sem que a instrução criminal tenha sequer se iniciado
, a configurar expressa
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo
; acrescentando, nesse viés, a
ausência de contribuição da defesa técnica para o elastério
na marcha processual, o qual atribui exclusivamente à
“deficiência da máquina judiciária”
.

Com lastro em tais premissas, e ressaltando que o
“ônus da morosidade”
não pode ser
“debitado em prejuízo do status libertatis do Paciente”
; o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura. E,
no mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, com a concessão definitiva do
writ
.

Instrui a exordial com os documentos eletrônicos anexados do ID 126434163 ao ID 126434168.

O processo eletrônico foi inicialmente distribuído ao Exmo. Des.
Luiz Ferreira da Silva
que, por meio do despacho de ID 126752189, determinou a redistribuição do feito na forma regimental; vindo-me os autos conclusos por
prevenção
aos
Habeas Corpus
n.o 1000165-81.2022.811.0000 e n.o 1000169-21.2022.811.0000 – anteriormente impetrados, para análise da liminar vindicada.

A
tutela de urgência
foi apreciada e
indeferida

(ID
127087672
), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 128117670) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 130625173).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça; que em
19/10/2021
, nos autos de
n.o 1001786-04.2021.811.0080 (PJe)
, a autoridade policial do município de Querência/MT representou pela decretação das medidas cautelares de
bloqueio de ativos/restrição de bens
e
prisão preventiva
em face de
GLADSON PEREIRA DOS SANTOS
e
Fagner Martins Silva
, diante da existência de fundadas suspeitas de que seriam os responsáveis pelo crime de
furto qualificado
levado à efeito em face do estabelecimento comercial denominado “Espeço Pollyhana Abreu”, durante a madrugada do dia
02/10/2021.

Desta feita, após manifestação favorável do i. representante do
Parquet
, referidas pretensões foram
deferidas
pelo MM. Juiz de 1o grau no dia
13/12/2021
, que justificou a imprescindibilidade das medidas na suposta necessidade de
acautelar a ordem pública
e
assegurar a escorreita aplicação da lei penal
; tendo a ordem prisional expedida em face de
GLADSON
sido devidamente cumprida na data de
14/12/2021
– mesma ocasião em que o paciente e seus comparsas foram presos em flagrante delito nos autos de n.o 1002144-66.2021.811.0080.

Encerradas as investigações, na data de
13/01/2022
, o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em face do
ora paciente
e de seus comparsas
Fagner Martins Silva
e
Rafael Cavalcante Moreira
, imputando-lhes a prática dos crimes tipificados no
art. 155, §1o e §4o, incs. I e IV c/c art. 288, na forma do art. 69, todos do CP
.

A exordial acusatória foi devidamente recebida pela autoridade judiciária de 1o grau em
18/01/2022
, oportunidade em que também foram indeferidos os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pelas defesas de
Fagner Martins Silva
e
GLADSON PEREIRA DOS SANTOS
, e concedida a liberdade provisória a
Junior Pinto da Silva
; determinando-se, outrossim, a citação pessoal dos acusados.

Devidamente citados, os denunciados apresentaram suas respectivas defesas nas datas de
24/02/2022
[
Rafael
];
07/03/2022
[
GLADSON
]; e
13/03/2022
[
Fagner
]; ao que se sucedeu a prolação de decisão pelo MM. Juiz na data de
16/05/2022
, ocasião em que, afastadas as hipóteses de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia
19/05/2022
.

Na aludida solenidade instrutória, foram realizadas as oitivas da vítima
Cidália Pollyhana Abreu Pereira
; das testemunhas
Alexandre Nascimento
,
José Justino Neto
,
Alexandro Borges Parreiras, Caio Allen Ribeiro de Souza, Victor Hugo
,
Cleiton Henrique;
da informante
Diones
; bem assim, realizado o interrogatório dos acusados, tendo o d. magistrado
a quo
dado por encerrada a instrução criminal, determinando, outrossim, a abertura de prazo sucessivo às partes para apresentação de alegações finais escritas.

O i. representante do
Parquet
protocolou seus memoriais na data de
19/05/2022
, ao que se seguiu a juntada das derradeiras alegações pelas defesas técnicas de
Rafael
em
30/05/2022
; de
GLADSON
em
02/06/2022
; e de
Fagner
no dia
03/06/2022
;
estando os autos, atualmente, aguardando a prolação de sentença pelo MM. Juiz de 1o grau
.

Nessas condições, embora o paciente esteja recolhido ao cárcere desde
02/10/2021
, ou seja, há
pouco mais de 07 (sete) meses
, não há como acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim o é, porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, visto que não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade,
haja vista a possibilidade de que, em razão das particularidades do caso concreto, sejam mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

É nesse sentido o posicionamento há muito adotado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.”
(AgRg no HC 691.923/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)

“
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
,
estando o feito, inclusive na iminência de ser sentenciado
; de modo que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto que, além de apurar a prática de crimes demasiadamente graves, conta com
pluralidade de réus
[em número de 03], cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos - circunstâncias que, certamente, desaceleram o andamento do feito.

Além do mais, não há como desconsiderar que a instrução criminal já se encerrou e o feito aguarda tão somente a prolação de sentença para que tenha solucionado seu mérito, a atrair a incidência da
Súmula n.o 52 do c. Superior Tribunal de Justiça
cujo teor prevê que “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Logo, apesar de louvável a preocupação do causídico com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em 1a instância não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
GLADSON PEREIRA DOS SANTOS
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022